Tribunal: STF
Processo: HC 218960
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.8.2022, por Elídio Ferreira da Silva e John Maicon Ferreira Alves Silva, advogados, em benefício de Jario Mendes de Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 762.353/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 17.12.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no parágrafo único do art. 347 do Código Penal (fraude processual).



    3. Em 13.4.2021, sobreveio decisão do juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Mantena/MG (Ação Penal n. 0018648-69.2020.8.13.0396), pela qual pronunciado o paciente e mantida a custódia cautelar.



    4. Buscando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1820137-47.2022.8.13.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Antônio Carlos Cruvinel em 8.8.2022. 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 762.353/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Por meio deste habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jario Mendes de Oliveira, em que se aponta como autoridade coatora o Desembargador Relator Antônio Carlos Cruvinel do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus impetrado na origem, mantendo a prisão preventiva imposta pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Mantena/MG, busca-se a substituição pela prisão domiciliar, visto que necessária para resguardar sua integridade física e de saúde, nos moldes do art. 318, II, do CPP, e em observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 



    É o relatório. 



    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. 



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela.



    Ressalto que, no presente caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelas instâncias originárias.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 6). 



    Não interposto recurso, a decisão de indeferimento liminar transitou em julgado em 23.8.2022.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser o caso de relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alegam que “o paciente é pessoa idosa, contando atualmente com 70 (setenta) anos de idade, sendo portador de doença cardíaca, bem como de outras comorbidades, quais sejam: (CID I.10 – Hipertensão Essencial primário), (CID E.11 – Diabetes mellitus), (CID E.78 – Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outros lipidemias), havendo assim, necessidades de cuidados médicos especiais” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que “o paciente teve uma drástica piora em seu quadro clínico, sendo submetido no dia 3 de agosto de 2022 a uma cirurgia cardiovascular, tendo que ser encaminhado para UTI do hospital São Lucas, situado na comarca de Governador Valadares – MG” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anotam que, em razão da idade do paciente, “debilitado pelas enfermidades já elencadas, bem como os riscos de infecção pós-cirúrgica em ambiente inapropriado para recuperação, o Dr. Márcio Bevilaqua, cirurgião que operou o paciente, receitou de forma imperiosa o seguinte: ‘Necessita de acompanhamento ambulatorial rigoroso com necessidade de repouso domiciliar para controle pós-operatório por período de 6 (seis) meses’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observam que, “diante das recomendações medicas, foi encaminhado ofício a diretoria do presidio onde o paciente encontra-se custodiado, a fim de verificar a possibilidade daquela unidade cumprir à risca todas as recomendações para recuperação do pós-operatório do paciente. Em resposta ao ofício, o Comandante da Unidade prisional, Tenente Coronel Willdré Luiz Santos Fortunato, por meio do documento que segue em anexo, informou ao advogado ora impetrante, que a estrutura daquela Unidade é para atender custodiados com autonomia, ou seja, em situações normais. O Comandante informou ainda que em razão do agravamento da situação clínica do paciente, aquela Unidade não possui condições de oferecer assistência ao acautelado/paciente do presente Habeas Corpus, mormente nas condições em que se encontra no pós operatório” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “não há razoabilidade em esperar que o paciente aguarde o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando neste exato momento está sendo exposto a situação degradante, acautelado em um local manifestamente improprio para sua recuperação, bem como carente de aparelhamento e suporte médico adequando. O PACIENTE SAIU DA SALA DE CIRURGIA CARDIACA, FOI PARA A UTI E DEPOIS PARA O CÁRCERE. Com a devida vênia, mas isso é imposição de pena de morte” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Argumentam que “o paciente se encontra preso com base na garantia da ordem pública e da instrução criminal. No entanto, a fase de instrução já se encerrou, e o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não havendo em que se falar, portanto, de periculum libertatis. Refrise-se que o paciente acabou de sair de uma cirurgia cardíaca e necessita de ajuda até para tomar água ou ir ao banheiro” (fl. 13, e-doc. 1).



    Asseveram que “cabe ao estado a preservação da integridade física e moral de seus custodiados, sendo dever desta Suprema Corte, a qual é protetora dos direitos constitucionais, garantir que não retroajamos a pena de morte, pois é exatamente isso que ocorrerá caso o paciente continue no cárcere” (fl. 17, 
e-doc.1).



    Enfatizam que “a manutenção do paciente no cárcere é ignorar seu estado de saúde debilitado, bem como condená-lo a reprimenda mais gravosa do que a que possivelmente possa lhe ser imposta em caso de condenação, haja vista sua prisão ser preventiva. Salienta-se que o paciente precisa de ajuda para realizar as atividades mais simples do dia a dia, tais como ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, tomar banho e até se alimentar” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, não havendo motivo que autorize a coação, visto que a prisão é a exceção e a liberdade é a regra e NÃO HÁ RAZÃO PARA QUE DEIXE UM SER HUMANO MORRER NO CARCERE, requer: 



    I. A concessão de LIMINAR, eis evidenciado de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal e o tratamento desumano a que se encontra submetido o Paciente JARIO MENDES DE OLIVEIRA decorrente das razões acima alinhavadas, expedindo o necessário alvará de soltura.



    II. Ao final, postula pela RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, e na remota hipótese de indeferimento do item I, desvencilhando-se o Paciente do constrangimento ilegal a que se encontra submetido, necessitando, portanto, que se expeça em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA decorrência direta da procedência da ação penal cautelar satisfativa em Habeas Corpus. 



    III. Entendendo esse Tribunal de Justiça por manter a prisão preventiva, requer a substituição da mesma pela PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM CARÁTER HUMANITÁRIO, COM O COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MEDICOS MENSAIS OU AVALIAÇÃO POR MÉDICO PERITO DO JUÍZO” (sic, fls. 25-26, e-doc. 1). 



    7. Em 19.8.2022, requisitei ao juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Mantena/MG (Ação Penal n. 0018648-69.2020.8.13.0396) informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e especialmente quanto às medidas adotadas para resguardar o estado de saúde do paciente no local onde está custodiado.



    8. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 25.8.2022, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Mantena/MG prestou as informações requisitadas.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 762.353/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1820137-47.2022.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal.



    10. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da cautelar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Em 22.3.2022, por não identificar constrangimento ilegal, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 213.191/MG, também impetrado em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.908/MG, também se pretendia a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar.



    Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com base no conjunto probatório dos autos, não ser caso de prisão domiciliar. Asseverou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que “não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele [o paciente] se encontra, mesmo porque as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário” (fl. 2, e-doc. 10 do HC n. 213.191/MG). 



    A decisão monocrática foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 29.4.2022 a 6.5.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Apesar de negar seguimento ao Habeas Corpus n. 213.191/MG, ressaltei ser direito constitucional incontestável, em caso de alteração do quadro clínico do paciente, apresente a defesa, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Entretanto, o alegado agravamento do estado de saúde do paciente não foi submetido ao juízo de primeiro grau, responsável pela custódia, como se observa das informações prestadas em 25.8.2022:



     “Cumpre esclarecer que o paciente se encontra recluso na Unidade Prisional do 6º Batalhão de Polícia Militar na Cidade de Governador Valadares/MG, vez que se trata de militar aposentado.



    Considerando anteriores alegações da defesa no sentido de que o pronunciado/paciente possuía problemas de saúde, necessitando de atendimento médico e cuidados especiais, consistentes em aferição diária da pressão arterial e acompanhamento por cardiologista, à época este Juízo determinou expedição de ofício ao 6º Batalhão da Polícia Militar de Governador Valadares-PMMG que, em resposta, informou que a Unidade contava com ampla estrutura de atendimento à saúde aos militares e seus dependentes, de modo que os acautelados recebiam atendimento tanto no presídio quanto fora dele, quando necessário.



    Recordo-me, ainda, constar no ofício resposta – juntado aos autos da ação penal que se encontra no Tribunal de Justiça de Minas Gerais – que a PMMG em Governador Valadares possuía convênio com Hospitais, tais como a Unimed, Hospital São Lucas e Hospital Samaritano, além de diversas clínicas e laboratórios, inclusive sendo esclarecido que havendo necessidade de deslocamento para fora da Unidade Prisional haveria o acionamento da viatura da polícia militar para realização da escolta e/ou ambulância seja do SAMU ou do próprio NAIS para fins de transporte do acautelado.



    Ademais, quanto a necessidade de aferição diária da pressão arterial do paciente, acompanhamento de médico cardiologista, consultas e exames, ficou expressamente consignado nas informações prestadas no referido ofício que a Unidade Prisional em que o paciente se encontra recluso possuía condições de atender as referidas orientações médicas, em razão de ser rotina na Unidade, inclusive em relação a outros acautelados. 



    Contudo, esclareço que somente na presente data este Magistrado veio a tomar conhecido do estado de saúde atual do paciente, notadamente o seu agravamento, vez que nenhuma petição foi dirigida a este juízo. 



    Com efeito, importante reiterar que os autos físicos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito, de modo que as informações estão sendo prestadas com base no que é de conhecimento deste Magistrado. 



    Não obstante, em consulta realizada ao sítio do Tribunal de Justiça na presente data, foi possível verificar que o Recurso em Sentido Estrito teve seu provimento negado e mantida a prisão preventiva do paciente, bem como rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelo paciente. 



    Finalmente, informo que ainda em consulta ao andamento processual, foi possível constatar a interposição de Recurso Especial contra o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça, que foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidência. Assim, no momento os autos encontram-se no 1º Cartório de Recursos a Outros Tribunais. 



    Não obstante, na presente data proferi despacho que solicita ao 1º Cartório de Recursos a Outros Tribunais o envio das principais peças processuais contidas no bojo da ação penal, a fim de que seja formado expediente em 1ª instância e examinada a situação prisional do paciente” (fls. 3-4, e-doc. 17 – grifos nossos). 



    13. A alegação do agravamento do quadro clínico do paciente e o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, apresentado nesta impetração, não foi apreciado pelas instâncias ordinárias nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    14. Ressalte-se constar das informações prestadas que, embora não tenha sido instado pela defesa a se manifestar sobre o agravamento do quadro clínico do paciente, o juízo de primeiro grau, responsável pela custódia, adotou providências para avaliar a situação prisional.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora